Tribunal: TJMT
Processo: 1051301-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051301-23.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDEMAR ATAIDE NOVAIS - CPF: 432.560.401-44 (RECORRENTE), MICAEL FREIRE LYRA - CPF: 046.898.421-67 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (RECORRIDO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (RECORRIDO), LIMA E BEZERRA LTDA - CNPJ: 34.257.622/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1051301-23.2024.8.11.0041
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA e SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA.

Recorrida: WALDEMAR ATAIDE NOVAIS.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - NÃO COMPROVADA - CONTRATO DE RISCO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Oportuno, destacar que restou devidamente comprovado nos autos que as reclamadas realizaram o serviço contratado, apresentando
aos autos apuração ficha do contrato e as tentativas de negociação.

3.

Ademais, insta ressaltar que no referido contrato restou demonstrado que
a reclamada assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo efetivamente iniciado tal intermediação, ainda que não tenha sido por ela concluída, não há que se falar em inadimplemento contratual.

4.

Demais disso, é importante registrar que, em que pese às alegações da
recorrente quanto ao fato de que orientado a inadimplir com a obrigação firmada com a instituição bancária, não logrou êxito em comprovar. Por outro lado, a recorrida comprovou que realizou com a contraprestação dos serviços contratados, qual seja, tentativa de redução da dívida da recorrente, conforme documentos e áudios anexos à defesa.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSESSORIA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RESULTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente reclamação ajuizada em face de empresa de assessoria para obtenção de financiamento, e o condenou por litigância de má-fé. O reclamante alega que a empresa prometeu 100% de garantia de aprovação do financiamento, gerando legítima expectativa e falha na prestação do serviço, o que ensejaria dano material e moral, e que a condenação por litigância de má-fé é indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a natureza da obrigação (de meio ou de resultado) em contrato de assessoria para obtenção de financiamento bancário; (ii) a ocorrência de ato ilícito e o cabimento de indenização por danos materiais e morais pela não aprovação do financiamento; e (iii) a configuração de litigância de má-fé por parte do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de assessoria, intermediação e consultoria para obtenção de financiamento bancário configura obrigação de meio, e não de resultado. Nesses casos, o contratado se compromete a aplicar seus conhecimentos e experiências para tentar obter um resultado, mas sem garanti-lo.

4. Não há conduta ilícita por parte da empresa de assessoria e, consequentemente, não há responsabilidade civil, quando os serviços são prestados com diligência e o consumidor é devidamente informado de que a aprovação do financiamento depende exclusivamente das instituições financeiras e não há garantia de resultado.

5. A ausência de ato ilícito por parte da empresa de assessoria prejudica a análise e o reconhecimento de danos materiais e morais.

6. A litigância de má-fé exige a prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício do direito de petição, mesmo que a pretensão seja ilegítima ou a expectativa frustrada, não configura, por si só, litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de assessoria para obtenção de financiamento bancário configura obrigação de meio, não de resultado, de modo que a não aprovação do crédito não implica, por si só, falha na prestação do serviço ou ato ilícito, desde que o prestador tenha agido com diligência e informado o consumidor sobre a ausência de garantia de resultado.

2. O mero exercício do direito de petição e a busca por indenização por expectativa frustrada, ainda que ilegítima, não caracterizam litigância de má-fé, a qual exige a comprovação de dolo ou conduta temerária por parte do litigante.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 80; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017. TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024.

TJMT N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

TJMT N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, publicado no DJE 13/05/2024. (N.U 1061335-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025